Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025569-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVEIRA, EDUARDO WILIAN CLARO, JOSE LUCIO ZILLO
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, JAIR RIBEIRO DA SILVA
Processo na origem: Ação de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1002265-15.2020.8.11.0053, Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger da – MT
Agravo de Instrumento interposto por Paulo Celso Fortunato de Oliveira, Eduardo Willian Claro e José Lúcio Zillo, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra Luiz Antonio Ribeiro da silva e outros, indeferiu a liminar de reintegração de posse, em relação aos lotes 14A, 15A e 16A, desmembrados da área maior de 2.275 ha, localizada no município de Barão de Melgaço, com matrícula n. 57.426, do CRI do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.
Explicam que o imóvel foi adquirido em 19/07/1999, pelo terceiro agravante, José Lúcio Zillo, que loteou parte da fazenda em pequenas glebas que dão acesso ao Rio Piquiri, sendo comercializados os lotes.
Complementam que em 05/06/2020, os agravantes Paulo Celso Fortunato de Oliveira e Eduardo Willian Claro, adquiriram os lotes 14-A, 15-A e 16-A, com área de 25 hectares, os dois primeiros lotes e de 27 hectares o último, pelo preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Alegam que os requeridos têm a propriedade dos lotes 14-B e 13-A, nos quais fora construída uma pista de pouso de uso comum para todos os proprietários de rancho do rio Piquiri, bem como uma pousada. Realçam que os lotes dos agravados confinam com o lote 14-A.
Sustentam, no entanto, que em 24/10/2020, com a pretensão de realizar a medição dos lotes, foram impedidos pelos agravados sob forte ameaças.
Asseveram quanto à demonstração dos requisitos para a concessão da liminar.
Requerem a concessão da tutela antecipada cautelar de manutenção de posse. Alternativamente, pugnam pela realização de audiência de justificação. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de deferir a liminar de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão da tutela antecipada consubstanciada no deferimento da manutenção de posse em relação aos lotes 14-A, 15-A e 16-A.
A concessão da antecipação de tutela recursal, prevista no art. 1.019, I, do CPC, importa na presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, os documentos iniciais apresentados pelos agravantes indicam a recente aquisição dos lotes, em 05/06/2020, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, o que, a princípio, revela a propriedade dos imóveis. Contudo, ao menos neste juízo de cognição sumária, não fazem presentes elementos que demonstrem a posse anterior sobre referidos lotes.
Nesse sentido, a decisão agravada consignou: “desta forma, pelas provas dos autos, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o requerente exercia a posse fática sobre o bem, até mesmo porque não há nos autos qualquer documento que aponte tal informação”.
Desta feita, neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada, especialmente a relevância do direito invocado.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator